Tribunal: TJMT
Processo: 1007813-30.2024.8.11.0037
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007813-30.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOZI PEREIRA MENDONCA - CPF: 058.942.581-11 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE A INTEGRALIDADE DAS FÉRIAS. DESCONTO INDEVIDO DE FÉRIAS COLETIVAS. CONFIGURAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença do Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste, que julgou procedente o pedido de
Jozi
Pereira Mendonça para condenar o ente público ao pagamento do terço constitucional sobre a integralidade das férias (45 dias) e à restituição do desconto indevido referente às férias coletivas de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora, contratada temporariamente como professora, tem direito ao pagamento do terço constitucional sobre a integralidade das férias (45 dias); e (
ii
) estabelecer se houve desconto indevido a título de férias coletivas em 2023, cabendo sua restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária na Administração Pública deve obedecer ao art. 37, IX, da Constituição Federal, sendo válida apenas quando há necessidade temporária de excepcional interesse público. Sucessivas renovações sem justificativa excepcional configuram desvirtuamento da regra constitucional.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 551 (RE 1.066.677), estabeleceu que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal ou contratual ou quando houver desvirtuamento da contratação temporária.

No caso concreto, as fichas financeiras da parte autora demonstram que houve sucessivas contratações, configurando desvirtuamento da excepcionalidade do vínculo temporário, o que garante o direito ao terço constitucional sobre a integralidade das férias (45 dias).

O desconto efetuado a título de "férias coletivas" não foi devidamente justificado pelo Estado de Mato Grosso, que não comprovou que a parte autora recebeu valores a maior. Diante disso, correta a sentença ao determinar a restituição do valor descontado.

A correção monetária e os juros devem observar os parâmetros fixados pelo STF no Tema 810 (RE 870.947) e pela Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicando-se o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a Taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária reiterada e sem excepcionalidade desvirtua a previsão do art. 37, IX, da Constituição Federal, podendo ensejar o direito a benefícios típicos dos servidores efetivos.

Professores temporários fazem jus ao pagamento do terço constitucional sobre a integralidade das férias (45 dias) quando há sucessivas renovações contratuais, caracterizando desvirtuamento do vínculo.

Descontos efetuados a título de férias coletivas devem ser devidamente comprovados pela Administração, sob pena de restituição ao servidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste, que julgou procedente o pedido formulado por JOZI PEREIRA MENDONÇA, condenando o ente público ao pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias, referente aos períodos aquisitivos de 2019, 2020, 2021 e 2023, bem como a restituir o valor descontado a título de férias coletivas no ano de 2023.

A parte autora, JOZI PEREIRA MENDONÇA, ingressou com a presente ação de cobrança, alegando, em síntese, que é servidora pública estadual, contratada como professora, e que não recebeu corretamente o terço constitucional sobre a integralidade de suas férias, além de ter sofrido desconto indevido referente às férias coletivas de 2023. Requereu, assim, a condenação do Estado ao pagamento das diferenças devidas.

O Estado de Mato Grosso, em sua contestação (ID 259026664), apresentou proposta de acordo, arguiu a prescrição quinquenal, alegou a inexistência de desconto efetivo, discorreu sobre as férias e o terço constitucional, mencionou o Tema 905 do STJ e a EC 113/21 quanto aos juros e correção monetária, e impugnou os valores cobrados.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 259026669), refutando as teses defensivas e reiterando os termos da inicial.

A sentença (ID 259026670 e 259026671) julgou procedente o pedido, condenando o Estado ao pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias e à restituição do desconto das férias coletivas, observada a prescrição quinquenal.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso Inominado (ID 259026672), buscando a reforma da sentença, alegando, em síntese, a inexistência de desconto efetivo e a legalidade de seus atos.

A parte autora, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (ID 259026674), pugnando pela manutenção da sentença.

Em decisão monocrática (ID 259085654), o Relator negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

O Estado de Mato Grosso, então, interpôs Agravo Interno (ID 261238255), buscando a reforma da decisão monocrática.

A parte autora apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 262866283), pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. Fundamentação

II.I. Admissibilidade

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

II.II. Mérito

A controvérsia reside na análise do direito da parte autora, servidora pública estadual contratada temporariamente como professora, ao pagamento do terço constitucional sobre a integralidade de suas férias (45 dias) e à restituição do valor descontado a título de férias coletivas no ano de 2023.

A sentença recorrida, ao julgar procedente o pedido, considerou que a parte autora comprovou o vínculo com o Estado e a prestação dos serviços, bem como a ausência de pagamento do terço constitucional sobre a totalidade das férias e a ocorrência do desconto indevido.

O Estado de Mato Grosso, em seu recurso, alega a inexistência de desconto efetivo, argumentando que a rubrica "DESC. FERIAS COLETIVAS" seria apenas um artifício contábil para compensar as férias já gozadas.

II.II.I. Da Contratação Temporária e seus Requisitos Constitucionais

Inicialmente, cumpre tecer algumas considerações sobre a contratação temporária no âmbito da Administração Pública. O artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que observados os requisitos estabelecidos em lei.

No caso do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 600/2017 regulamenta a matéria, estabelecendo as hipóteses em que se considera presente a necessidade temporária de excepcional interesse público, bem como os prazos máximos de duração dos contratos.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) tem se manifestado reiteradamente sobre a validade das contratações temporárias, exigindo o estrito cumprimento dos requisitos constitucionais e legais. Em caso de desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, com sucessivas e reiteradas renovações, o STF tem reconhecido o direito dos servidores aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme o Tema 916 da Repercussão Geral.

II.
II.II.
Do Tema 916 do STF

O Tema 916 do STF, fixado no julgamento do RE 765.320, estabeleceu a seguinte tese:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS."

Essa tese consolidou o entendimento de que, em caso de desvirtuamento da contratação temporária, o servidor tem direito apenas aos salários e ao FGTS, não fazendo jus a outros direitos típicos dos servidores efetivos.

II.II.III. Do Tema 551 do STF

O Tema 551 do STF, por sua vez, fixado no julgamento do RE 1.066.677, tratou especificamente do direito dos servidores temporários ao
décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. A tese fixada foi a seguinte:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações."

Essa tese estabeleceu duas exceções à regra geral de que os servidores temporários não têm direito ao décimo terceiro salário e às férias: (I) se houver previsão legal ou contratual expressa em sentido contrário; ou (II) se ficar comprovado o desvirtuamento da contratação temporária.

II.
II.IV.
Da Distinção entre Ilegalidade Originária e Superveniente

É importante distinguir as situações de ilegalidade desde a origem (Tema 916) e de ilegalidade superveniente (Tema 551).

Na ilegalidade desde a origem, a contratação temporária já nasce maculada por algum vício, como a ausência de lei que a autorize ou a inexistência de necessidade temporária de excepcional interesse público. Nesses casos, o STF entende que o servidor tem direito apenas aos salários e ao FGTS.

Na ilegalidade superveniente, a contratação é inicialmente válida, mas se torna irregular em razão de sucessivas e reiteradas renovações, que desvirtuam a finalidade da contratação temporária e a transformam em contratação por prazo indeterminado, burlando a exigência de concurso público. Nesses casos, o STF entende que o servidor tem direito, além dos
salários e do FGTS, ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

II.II.V. Do Caso Concreto

No caso em tela, a parte autora alega que houve descontos indevidos e ausência de pagamento do terço constitucional sobre a integralidade de suas férias.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que a parte autora comprovou o vínculo com o Estado e a prestação dos serviços de professora nos períodos indicados na inicial. As fichas financeiras (ID 259026659 e 259026666) demonstram que, de fato, não houve o pagamento do terço constitucional sobre a totalidade das férias, mas apenas sobre 30 dias.

Quanto ao desconto efetuado a título de "férias coletivas", o Estado não apresentou justificativa plausível para a sua realização, limitando-se a alegar que se tratava de um mero artifício contábil. No entanto, não comprovou que a parte autora recebeu valores a maior a título de férias, ônus que lhe incumbia.

Assim, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, no que se refere ao pagamento do terço constitucional sobre a integralidade das férias e à restituição do desconto indevido.

II.II.VI. Da Aplicação da Tese do Tema 551 do STF

No presente caso, entendo que restou comprovado o desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações dos contratos da parte autora. As fichas financeiras (ID 259026659 e seguintes)
demonstram que a parte autora manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso por diversos anos, sempre na condição de contratada temporária.

Essa situação caracteriza o desvirtuamento da contratação temporária, que se destinava a atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, mas que, na prática, se transformou em contratação por prazo indeterminado, em burla à exigência de concurso público.

Nesse sentido, a parte autora faz jus ao pagamento do terço constitucional sobre a integralidade de suas férias, nos termos do Tema 551 do STF.

II.II.VII. Da Correção Monetária e dos Juros de Mora

No que se refere à correção monetária e aos juros de mora, a sentença recorrida determinou a aplicação do IPCA-E para a correção monetária e dos juros aplicados à caderneta de poupança a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, a incidência apenas da Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Tal determinação está em consonância com o entendimento firmado pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), que estabeleceu a seguinte modulação:

Até 29/06/2009: juros e correção monetária nos termos em que vinham sendo aplicados (Lei nº 9.494/97).

Entre 30/06/2009 e 08/12/2021: correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança.

A partir de 09/12/2021: Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária.

III. Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025